Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA. ASTREINTES VALOR E LIMITE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, sendo meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional. Por outro lado, a modificação da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos da insuficiência ou excessividade e que a obrigação tenha sido adimplida parcialmente ou, ainda a constatação da justa causa para o inadimplemento. Por sua vez, a fixação de limite para multa se mostra pertinente quando já evidenciado que sua incidência diária poderá se tornar excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.